Tribunal: TJSP
Processo: 2226958-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Condenação do IPREMM no pagamento dos adicionais temporais vencidos antes da incorporação administrativa – Base de cálculo – Preclusão – Matéria debatida na fase de conhecimento – Cálculo apurado pela Contadoria Judicial em consonância com o título judicial – Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226958-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante INSTI-
TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - IPREMM, é agravado
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226958-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.914-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226958-44.2019.8.26.0000.
Comarca de MARÍLIA VFP Juíza Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian.
Agravante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA
IPREMM.
Agravado: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA.
VOTO No 30.914.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sen-
tença Condenação do IPREMM no pagamento dos adici-
onais temporais vencidos antes da incorporação adminis-
trativa Base de cálculo Preclusão Matéria debatida na
fase de conhecimento Cálculo apurado pela Contadoria
Judicial em consonância com o título judicial Recurso de
agravo de instrumento desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
ação proposta por servidor municipal inativo, objetivando receber a diferença
dos proventos integrais de aposentadoria, em cumprimento de sentença, 2
que rejeitou impugnação à execução oposta pelo IPREMM e determinou o
prosseguimento da execução pelo valor apurado pela contadoria judicial.
Sustenta que há excesso de execução, que não foi obser-
vada a metodologia correta para a incidência dos adicionais sobre o salário
de referência; o valor dos proventos de aposentadoria, até agosto de 2012,
perfaziam um montante único, os adicionais recebidos na ativa compunham
o valor; a partir de setembro de 2012, os parâmetros para o cálculo dos pro-
ventos foram alterados, de maneira que houve aumento em seu valor global;
os proventos de aposentadoria passaram a ser compostos do salário referen-
cial acrescido, de forma destacada, dos adicionais (anuênio e sexta-parte) que
utilizam o próprio salário referencial como base de cálculo; o cálculo apre-
sentado no incidente de cumprimento de sentença repete os valores dos adi-
1 Reproduzida a fls. 111/112, agravo de instrumento.
2 Feito no 0003400-33.2018.8.26.0344.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226958-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.914-JV
3
cionais de sexta-parte e anuênio por calculá-los sobre os proventos de apo-
sentadoria que já os considerou, caracterizando bis in idem ; os adicionais
devem incidir sobre o salário de referência e não sobre os proventos então
percebidos; o cálculo apresentado pelo agravante observa o art. 44 da Lei
Complementar Municipal no 450/05. Pleiteia a concessão do efeito suspensi-
vo e final provimento do agravo para que seja determinado o prossegui-
mento da execução.
Agravo recebido com efeito suspensivo; informações dis-
pensadas, sem resposta do agravado. 3
Fundamentação
O IPREMM recorre da decisão que rejeitou a impugnação
ofertada e homologou o cálculo elaborado pelo contador judicial. Em suma,
sustenta excesso de execução porquanto os cálculos consideraram os pro-
ventos de aposentadoria em sua integralidade, e a base de cálculo das verbas
deve se dar sobre o valor integral da referência salarial para a aposentadoria.
O recurso não merece provimento.
A pretensão do autor é incluir em seus proventos as ver-
bas temporais que recebia em atividade, cujo pagamento foi suprimido
quando passou para a inatividade; não há outra base de cálculo que não a
integralidade dos proventos para apuração do valor devido.
Da simples comparação entre o demonstrativo de paga-
mento em que ocorreu a incorporação administrativa das verbas (fls. 39,
processo principal) com o cálculo apurado pela Contadoria Judicial (fls.
3 Despacho, fls. 115/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226958-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.914-JV
4
105/106 do instrumento) observa-se que o contador utilizou-se da mesma
base de cálculo para apuração dos valores de que o Instituto para o paga-
mento administrativo das verbas em setembro de 2012; denota-se que ine-
xistir incorreção.
Ademais, a questão da base de cálculo dos adicionais, se
incidem sobre a referência salarial ou a totalidade dos vencimentos, foi deba-
tida no processo de conhecimento, não cabendo discussão nesta fase pro-
cessual; ainda, o autor é servidor municipal aposentado, as verbas que com-
põe seus proventos estão incorporadas e o integram.
Os cálculos foram elaborados nos termos do título judicial
exequendo; correta, portanto, a decisão agravada.
Ante o exposto, confirmo a decisão agravada e nego
provimento ao recurso. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, Relator